Tribunal: TJBA
Processo: 8061958-95.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061958-95.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALEXSANDRO CONCEICAO DA CUNHA

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO CONCEICAO DA CUNHA, VANESSA DE JESUS SANTOS

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

AGRAVO INTERN
O
N
A APELAÇÃ
O
CÍVEL
.
AÇÃO REVISIONAL.
DECISÃO
MONOCRÁTICA PELO IMPROVIMENTO DO APELO. M
AN
U
T
ENÇÃO
.
TARIFAS CONTRATADAS.
AUSÊNCIA
ABUSIVIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão proferida nos autos d
a
A
pelação Cível
, que negou provimento monocrático ao recurso.

2. No caso, verifica-se que a decisão ag
rav
ada enfrentou de maneira adequada e fundamentada todas as questões pertinentes ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto à inexistência de abusividade na taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato firmado entre as partes, cuja análise se deu com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e na verificação concreta da taxa pactuada em relação à média de mercado do período, conforme divulgado pelo BACEN.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8061958-95.2021.8.05.0001
, em que figuram como agravante ALEXSANDRO CONCEIÇÃO DA CUNHA e como agravado ITAU UNIBANCO HOLDING S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões,
11 de dezembro de 2025
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13